Tribunal: TJPA
Processo: 0009648-98.2018.8.14.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0009648-98.2018.8.14.0004
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: MÁRIO CESAR LIMA BALIEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 217-A C/C 71 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO NÃO REALIZADA NOS MEMORIAIS FINAIS DA DEFESA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO PROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE CORROBORARAM AS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. VÍTIMA QUE FOI VIOLENTADA POR MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS PELO RECORRENTE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE MILITANDO EM DESFAVOR DO APELANTE E INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 71 NO PATAMAR MÁXIMO DEVIDAMENTE MOTIVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
Esta preliminar não pode ser suscitada em sede recursal, uma vez que está preclusa, tendo em vista que não foi alegada em sede de memoriais finais da defesa, ex vi do art. 571, inc. II, do CPP. Preliminar rejeitada.
2.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.
A prova testemunhal colhida em juízo e a perícia corroboram as declarações da vítima no sentido de que esta foi abusada sexualmente pelo apelante por mais de três anos. Por isso, não devem ser acolhidas as teses de absolvição e afastamento da continuidade delitiva.
3.

REDUÇÃO DA PENA.
Na imposição da pena base, a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, cuja apreciação está corretamente motivada, o que é suficiente para exasperar a pena no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, bem como a incidência do crime continuado no seu patamar máximo, justificando o
quantum
da reprimenda aplicado na sentença.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

MÁRIO CESAR LIMA BALIEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença condenatória, vez que, depois da audiência de instrução e julgamento, requereu diligências e estas foram indeferidas, configurando cerceamento de defesa.

No mérito, alega que a materialidade do crime nem a autoria restaram provadas.

Aduz que a pena aplicada foi demais severa e a majorante do crime continuado não está configurada.

Pede o provimento do apelo para anular o édito condenatório ou, subsidiariamente: a) ser absolvido; b) ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que não houve qualquer nulidade, a autoria e a materialidade do crime restaram provas e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no ano de 2018, na cidade de Almerim, a vítima P.A.F., então com 09 (nove) anos de idade, contou para a sua mãe, a senhora Joelem Amaral Feitosa que, sob ameaça, era forçada a praticar conjunção e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com o apelante, sempre que ficava sozinha com este.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença condenatória, vez que, depois da audiência de instrução e julgamento, requereu diligências e estas foram indeferidas, configurando cerceamento de defesa.

Ocorre que referida alegação não foi suscitada em sede de alegações finais. Desse modo, está precluso o direito de suscitá-la na via recursal,
ex vi
do art. 571, inc. II, do CPP.

Rejeito, pois, a preliminar.
MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO E DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO

O recorrente afirma que a materialidade do crime e a autoria não restaram provadas.

Com efeito, a materialidade da infração penal está demonstrada pela prova pericial juntada às fls. 14, que constatou vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

A autoria também ficou provada pelos depoimentos das senhoras Joelem Amaral Feitosa e Maria do Carmo Amaral Feitosa as quais, na instrução processual, disseram que a vítima lhes contou que era abusada sexualmente pelo recorrente desde os 06 (seis) anos de idade, corroborando as declarações da ofendida, colhidas no relatório de acompanhamento psicossocial (fls. 12), o que afasta, de igual forma, a alegação de que a majorante do crime continuado não estaria configurada.

Portanto, rejeito os presentes argumentos.
DA DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA

Aduz que a pena aplicada foi demais severa.

Na imposição da pena base, a única circunstância judicial que militou contra o recorrente foi a culpabilidade, cuja apreciação está corretamente motivada (fls. 91), o que é suficiente para exasperar a pena no patamar de 09 (nove) anos de reclusão, bem como a incidência do crime continuado no seu patamar máximo (fls. 91-verso), o que justifica o quantum da reprimenda fixado na sentença.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator